Tribunal: TJBA
Processo: 8031638-60.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8031638-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JADSON SALES DE JESUS e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 13 VARA CRIME DE SALVADOR Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, § 2º, VII, DO CP). PACIENTE SOLTO NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO PRISIONAL PROFERIDO NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO E AINDA NÃO CUMPRIDO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA PARA REALIZAR JUÍZO DE RETRATAÇÃO DE DECISÃO DE OUTRA MAGISTRADA. DESACOLHIMENTO. AUTOS DISTRIBUÍDOS A UMA DAS VARAS CRIMINAIS DESTA COMARCA. EXAURIDA A COMPETÊNCIA DA VARA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUTORIDADE COATORA COMPETENTE PARA REALIZAR O JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA. DESACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. INDÍCIOS DE AUTORIA. PACIENTE FLAGRANTEADO NA POSSE DA ARMA BRANCA E DOS PERTENCES DA VÍTIMA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INGRESSO NO VEÍCULO DA VÍTIMA, ONDE A AMEAÇOU COM A FACA E EXIGIU QUE DESCESSE DO CARRO, FUGINDO NA SUA POSSE. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS, IRRELEVÂNCIA. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO HABEAS CORPUS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8031638-60.2024.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA em favor de JADSON SALES DE JESUS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do mandamus e DENEGAR A ORDEM, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas. Salvador/BA (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC15